Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITO DE PRECATÓRIO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de arresto sobre crédito do executado decorrente de precatório para garantir a dívida exequenda.
2. Em recente decisão (15/06/2021 no REsp 1.822.034/SC), o STJ deferiu pedido de arresto executivo na modalidade on-line, em relação a uma devedora não encontrada para citação sem a necessidade de que tenha o credor esgotado as diligências para localizá-la. Segundo o arcabouço fático delineado no referido julgado, restou deferido pedido de arresto de ativos financeiros, requerimento precedido de apenas 2 (duas) tentativas de citação.
3. À míngua de localização da executada e demonstrados os empecilhos à normal e imediata citação do devedor, o arresto é providência cabível, pois o pleito se encontra dentro das hipóteses admitidas legal e jurisprudencialmente.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.